Tribunal: TJMT
Processo: 1077405-41.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077405-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (RECORRIDO), ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES - CPF: 018.124.121-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAICON DOUGLAS DA SILVA CAJA - CPF: 046.794.391-57 (ADVOGADO), NATASHA SOUZA MOSSO - CPF: 061.791.631-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1077405-41.2025.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ARENÁPOLIS - MT

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINARES DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDAS. DÍVIDA ORIUNDA DE UNIDADE CONSUMIDORA (UC 6/3459535-5) JÁ DECLARADA INEXIGÍVEL EM PROCESSO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO (Nº 1000976-60.2022.8.11.0026). OFENSA DIRETA À COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO PROBATÓRIA DA ORDEM DE SERVIÇO APRESENTADA NESTA LIDE. FALHA GRAVÍSSIMA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REINCIDÊNCIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos débitos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O consumidor aduz que foi negativado pela ré em razão de faturas vinculadas à Unidade Consumidora nº 6/3459535-5, cujo contrato já havia sido declarado nulo/inexistente por força de decisão judicial transitada em julgado (Processo nº 1000976-60.2022.8.11.0026). A recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo que a cobrança é devida, pois o autor teria assinado a "Ordem de Serviço" para ligação nova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar os requerimentos de cadastramento exclusivo para intimações formulados por ambas as partes para prevenção de nulidades; (ii) definir se a apresentação de Ordem de Serviço nesta ação é capaz de revalidar uma dívida já abarcada pelos efeitos da coisa julgada material estabelecida em processo anterior; e (iii) estabelecer se a reincidência da empresa ao negativar o consumidor por um débito judicialmente declarado inexigível configura falha gravíssima e gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório de ambas as partes, acolhe-se o pleito para que as publicações e intimações processuais recaiam exclusivamente da seguinte forma: para o autor, em nome do advogado Dr. ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES (OAB/MT nº 22.860-O), que advoga em causa própria; e para a ré, em nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184/A), prevenindo-se nulidades absolutas (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

4. No mérito, o ordenamento jurídico pátrio consagra a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais das quais não caibam mais recursos, protegendo a segurança jurídica por meio do instituto da coisa julgada material (art. 502 do CPC).

5. É incontroverso nos autos que a nulidade do contrato vinculado à Unidade Consumidora (UC) nº 6/3459535-5 e a inexigibilidade de todos os débitos a ela atrelados já haviam sido reconhecidas definitivamente no processo de nº 1000976-60.2022.8.11.0026, julgado por este mesmo Colegiado.

6. A tentativa da concessionária de revalidar a cobrança e justificar a nova negativação do consumidor juntando a "Ordem de Serviço" da ligação inicial neste segundo processo esbarra fatalmente na preclusão e na coisa julgada. Tal documento probatório deveria ter sido oposto oportunamente na primeira lide. Uma vez declarado judicialmente nulo o vínculo jurídico, é vedado à fornecedora ressuscitar o imbróglio para continuar penalizando o cliente.

7. Ao ignorar o provimento jurisdicional anterior e negativar reiteradamente o nome do autor pelos mesmos débitos espúrios, a concessionária incorreu em falha gravíssima e manifesto ato ilícito.

8. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) por dívida sabidamente inexistente configura dano moral
in re ipsa
(dano presumido), dispensando a prova do efetivo prejuízo e impondo-se a ratificação da sentença de procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A negativação do nome do consumidor lastreada em faturas oriundas de Unidade Consumidora cujo contrato já foi declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado configura ofensa direta à coisa julgada material e falha grave na prestação do serviço. 2. Os documentos de contratação que a concessionária possuía à época (como Ordens de Serviço) sofrem os efeitos da preclusão caso não tenham sido validados no processo originário que discutiu o débito. 3. A inscrição restritiva embasada em dívida acobertada por coisa julgada consubstancia dano moral
in re ipsa
."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, e 502.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Súmula 50 das Turmas Recursais; Acórdão do Processo nº 1000976-60.2022.8.11.0026, 3ª Turma Recursal.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a r. sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou procedentes os pedidos inaugurais deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES.

Na exordial, o autor narrou que teve seu nome reinserido nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela concessionária ré, em virtude de suposta inadimplência de faturas atreladas à Unidade Consumidora (UC) nº 6/3459535-5. Destacou, como alicerce de seu pleito, que em um litígio pretérito (Processo nº 1000976-60.2022.8.11.0026) a 3ª Turma Recursal do TJMT já havia proferido Acórdão transitado em julgado reconhecendo a nulidade da referida UC por duplicidade de abertura, declarando cabalmente a inexigibilidade dos débitos a ela vinculados. Diante do desrespeito à decisão anterior, pugnou pela exclusão imediata do apontamento e nova condenação da empresa ao pagamento de danos morais por sua reincidência.

A Energisa apresentou contestação rechaçando o ato ilícito e aduzindo ter agido no exercício regular de direito. Para tanto, colacionou aos autos documentos pessoais do autor e a "Ordem de Serviço" assinada em 08/12/2021 solicitando a ligação de energia para o endereço, com o fito de comprovar a validade da contratação. Apresentou pedido contraposto requerendo a condenação do autor ao pagamento da dívida acumulada. Ambas as partes formularam pedido para cadastramento de intimação exclusiva.

O juízo de origem resolveu o mérito julgando a demanda principal totalmente procedente e indeferindo o pleito contraposto. A sentença cimentou-se na premissa de que a invalidade do contrato já estava acobertada pelos efeitos da coisa julgada, tornando a nova cobrança e a negativação frontalmente irregulares.

Inconformada, a concessionária ré interpôs o vertente Recurso Inominado suplicando a reforma integral do
decisum
para que seja julgada improcedente a ação e provido seu pedido de cobrança, insistindo na tese de regularidade consubstanciada na Ordem de Serviço física.

O autor, por sua vez, ofertou contrarrazões refutando as alegações da concessionária, reafirmando que o debate acerca da validade do contrato já se esgotou na demanda anterior e clamando pela manutenção da condenação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela concessionária de energia, visto que se encontram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, acompanhado do respectivo preparo recursal.

Em caráter preliminar, defiro a habilitação postulada por ambas as partes nos petitórios de ingresso e de defesa. Dessa feita, determino à Secretaria desta egrégia Terceira Turma Recursal que envide as adequações sistêmicas atinentes para que todas as futuras intimações processuais sejam efetivadas exclusivamente: a) em favor do autor, no nome do advogado Dr. ALLAN CARLOS FINOTTI BORGES (OAB/MT nº 22.860-O); e b) em favor da concessionária recorrente, no nome do advogado Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB/MT nº 8.184/A), em salutar obséquio aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos exatos ditames do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Adentrando à matéria de fundo, o cerne da devolutividade recursal limita-se em aquilatar se a juntada extemporânea de uma Ordem de Serviço possui o condão de legitimar a restrição do nome do consumidor, quando o débito que a originou jaz aniquilado por sentença judicial pretérita.

Sob a ótica da estrita dogmática processual, a irresignação da Energisa não merece prosperar.

Emerge cristalino do farto acervo probatório carreado a estes fólios que a legitimidade das faturas atreladas à Unidade Consumidora nº 6/3459535-5 já foi objeto de denso escrutínio jurisdicional. Nos autos da Ação nº 1000976-60.2022.8.11.0026, com Acórdão chancelado por este próprio Colegiado, restou reconhecido que a concessionária perpetrou a "abertura em duplicidade" de contas para o mesmo consumidor no mesmo endereço. Consectário lógico daquela demanda foi a decretação inarredável da inexigibilidade dos débitos pertinentes a esta UC específica.

Sabe-se que, transitada em julgado a decisão de mérito, suas disposições tornam-se imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), consubstanciando o núcleo duro da coisa julgada material. Destarte, não é facultado à empresa reviver uma lide morta para inserir sorrateiramente o nome do consumidor nos órgãos de inadimplentes pela mesma dívida fulminada pelo Judiciário.

A tese defensiva articulada pela recorrente, ancorada na exibição de uma "Ordem de Serviço" e nos documentos pessoais assinados pelo recorrido no ato da solicitação em 2021, opera em absoluta preclusão. Tratando-se de prova existente à época da primeira demanda, competia à empresa tê-la utilizado no momento oportuno para tentar afastar a sua condenação pretérita. Tentar valer-se de tal artifício em um novo processo, visando justificar a renitência em reativar a cobrança e efetuar o apontamento negativo restritivo, transgride flagrantemente a segurança jurídica e os preceitos da boa-fé objetiva.

Logo, restando comprovado que a restrição financeira efetivada nos órgãos do SCPC/Serasa foi manifestamente indevida – visto que originada de um liame obrigacional inexistente pela força da coisa julgada –, perfaz-se de forma solar a ilicitude da conduta da ré.

No diapasão da jurisprudência serena e reiterada desta C. Turma Recursal, a inclusão ou a manutenção maculada do nome do usuário nos escaninhos de maus pagadores configura gravame presumido à honra objetiva e ao bom nome da pessoa na praça. O abalo transcende o mero incômodo corriqueiro, deflagrando a figura do dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de outras agruras fáticas.

No que tange à fixação do
quantum
compensatório, observo que o magistrado originário laborou com acerto e retidão. O numerário estipulado na r. sentença atende soberanamente aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, exercendo sua primordial finalidade dissuasória e punitiva, sobretudo frente à recalcitrância e reincidência da prestadora de serviço em afligir o mesmo cliente por um litígio já sepultado. A escorreita sentença hostilizada não comporta quaisquer retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ratificando
in totum
a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, a qual passa a valer como Acórdão na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Em razão do desprovimento do apelo e figurando a recorrente como integralmente vencida na instância revisora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte recorrida, os quais fixo equitativamente em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com esteio no comando imperativo do art. 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026